Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-39.2021.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000187-39.2021.8.05.0059 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: JOSE ALEXANDRE DE SOUZA MENEZES e outros Advogado(s): RAINER DOS ANJOS REHEM, RODRIGO BRITO ROCHA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E EXTINÇÃO DE HIPOTECA. GARANTIA ACESSÓRIA EXTINTA COM A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade dos títulos constantes da Confissão/Consolidação de Dívidas com Garantia Hipotecária e determinou o cancelamento das hipotecas relativas ao referido documento, em razão da prescrição da obrigação principal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da obrigação principal acarreta, necessariamente, a extinção da garantia hipotecária que a assegurava, mesmo quando persiste a possibilidade de cobrança da dívida, por outras vias. III. Razões de decidir 3. A hipoteca é uma garantia acessória em relação à obrigação principal e, como tal, segue seu destino, conforme estabelece o art. 1.499, I, do Código Civil, que dispõe que "a hipoteca extingue-se pela extinção da obrigação principal". 4. Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória, sendo irrelevante a possibilidade de cobrança administrativa, uma vez que esta não tem o condão de manter a eficácia da garantia real. 5. O entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais é pacífico no sentido de que o cancelamento da hipoteca é consequência natural da prescrição da obrigação principal, aplicando-se o princípio de que o acessório segue o principal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A prescrição da obrigação principal acarreta a extinção da garantia hipotecária que a assegurava, nos termos do art. 1.499, I, do Código Civil." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.